Tribunal: TJBA
Processo: 8001969-22.2024.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001969-22.2024.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VALENCA

Advogado(s)
:
FLEUBER RAMOS BARBOSA, FABIO SA BARRETO NOGUEIRA, LOUISE LAURA FIGUEIREDO MUNIZ

APELADO: ADILENE CRISTINA SANTOS BULCAO

Advogado(s)
:
LUIZ HENRIQUE ALMEIDA CARREGOSA

Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL POR TITULAÇÃO ACADÊMICA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COMPROVADO. LEI MUNICIPAL Nº 2.164/2011. INEXISTÊNCIA DE PROVIMENTO DERIVADO INCONSTITUCIONAL. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS NA DATA DO REQUERIMENTO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POSTERGADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente a Ação Ordinária ajuizada por servidora pública municipal ocupante do cargo de Professora Nível I, para determinar sua progressão funcional ao Nível III, com base na Lei Municipal nº 2.164/2011, bem como para condenar o ente público ao pagamento das diferenças remuneratórias retroativas à data do requerimento administrativo, com observância da prescrição quinquenal e aplicação da taxa SELIC, conforme a Emenda Constitucional nº 113/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: verificar se a servidora apresentou requerimento administrativo válido que justifique a retroatividade dos efeitos financeiros da progressão funcional; definir se a progressão funcional entre níveis da carreira do magistério municipal configura provimento derivado inconstitucional; e estabelecer o termo inicial dos efeitos financeiros e o momento de fixação dos honorários advocatícios em sentença ilíquida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A servidora apresentou requerimento administrativo em 31/01/2017, conforme documento constante dos autos, com recebimento formalizado por servidor da Secretaria de Educação, sendo descabida a alegação de inexistência de provocação administrativa.

4. A progressão funcional prevista na Lei Municipal nº 2.164/2011 baseia-se em titulação acadêmica e ocorre dentro do mesmo cargo público, não representando transposição de cargo, reenquadramento ou ascensão funcional inconstitucional. Trata-se de evolução funcional legítima, compatível com o art. 37, II, da Constituição Federal, e não alcançada pela vedação expressa na Súmula Vinculante nº 43 do STF. A jurisprudência desta Corte já pacificou o entendimento quanto à constitucionalidade do art. 19 da referida lei municipal em casos análogos.

5. A autora comprovou possuir graduação e especialização lato sensu na área da educação, com carga horária compatível, atendendo às exigências legais. Faz jus, portanto, à progressão ao Nível III e ao recebimento das respectivas diferenças salariais.

6. O termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data do requerimento administrativo, momento em que a Administração tomou ciência da nova titulação, conforme reiterada jurisprudência do STJ para relações jurídicas de trato sucessivo, respeitada a prescrição quinquenal.

7. Considerando a natureza ilíquida da sentença, os honorários advocatícios foram corretamente postergados para a fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC, incluída a majoração de que trata o § 11 do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
Apelação Cível nº 8001969-22.2024.8.05.0271
, em que figuram como Apelante

MUNICÍPIO DE VALENÇA
e Apelada
ADILENE CRISTINA SANTOS BULCÃO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
nos termos do Voto do Relator.